Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito de roubo por ausência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Comprovada a violência contra a vítima, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
4. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.
5. Recurso desprovido.